Tribunal: TJDFT
Processo: 0743928-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743928-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIO SOUTO NETO, ANGELA MARIA PIRAJA SOUTO, MARIA PAULA PIRAJA SOUTO TEMPELAARS, MARIA FERNANDA SOUTO SCHERER AUTOR ESPÓLIO DE: ERNANI MAGALHAES SOUTO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA GRACA SOUTO AGRAVADO: MARIA DOS REIS RIBEIRO TOMAZ COIMBRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANGELA MARIA PIRAJA SOUTO e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra MARIA DOS REIS RIBEIRO TOMAZ COIMBRA, pela qual deferiu o pedido de redução da penhora mensal da aposentadoria da agravada, que havia sido decretada em 20% (vinte por cento) da remuneração bruta, para que a medida constritiva passe a observar o percentual de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da devedora. Alegam os agravantes, em síntese, que o cumprimento de sentença tramita há mais de 16 (dezesseis) anos e que já estava consolidada nos autos a decretação da penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta da agravada, como única medida passível de viabilizar a satisfação da dívida. Destacam que a penhora subsiste desde 2016, apesar de ter sido interrompida ao longo do processo, e que a agravada já havia tentado discutir a legalidade da manutenção da medida constritiva no ano de 2020, de modo que haveria preclusão a obstar a reapreciação da matéria. Prosseguem aduzindo que: “Há mais de 8 (oito) anos, portanto, os agravantes aguardam a satisfação integral do crédito alimentar, que, em agosto de 2024, tinha previsão de quitação dentro de, no máximo, 11 (onze) meses, remanescendo o saldo devedor em R$ 24.183,68 (vinte e quatro mil e cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos)”. Impugnam a revisão da forma de incidência da medida constritiva pela decisão ora agravada, sob o fundamento de que teria havido a comprovação de atual comprometimento da renda da devedora com o tratamento de câncer, aduzindo que não houve prova efetiva da realização de despesas com o tratamento da doença, além de destacar que a recorrida é servidora pública aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, com remuneração elevada e acesso a plano de saúde. Destacam que o cumprimento de sentença visa o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ostentam natureza alimentar, exigindo recebimento célere, pois destinados à subsistência de seus advogados. Afirmam que a manutenção da penhora originalmente decretada preserva a existência digna da devedora, e reclamam da desproporcionalidade da redução da penhora mensal promovida pela decisão agravada, alterando inclusive a base de incidência, para liminar aos rendimentos líquidos da gravada. Sustentam a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que a concessão de liminar é necessária para “...evitar que, com a demora no processamento do recurso, a satisfação da pretensão de fundo reste ineficaz, não se podendo olvidar que, no caso, a constrição se destina a saldar crédito de natureza alimentar.” Alternativamente, defendem que, caso seja mantida a redução da medida constritiva, não pode haver minoração para percentual inferior à 10% (dez por cento) dos rendimentos da agravada, ao argumento de que “...mesmo que se considere a remota hipótese de redução da penhora, no caso em análise, dever-se-á assegurar minimamente a satisfação do direito dos credores-agravantes, sem acarretar-lhes situação de sacrifício desproporcional, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” Com esses argumentos, requerem a antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, de acordo com as seguintes especificações: “a) suspender os efeitos da r. decisão agravada, mantendo incólume a penhora tal qual efetivada originariamente, no percentual de 20% sobre os rendimentos brutos da devedora-agravada, abatidos os descontos obrigatórios; ou, alternativamente, b) a fixação da penhora em patamar não inferior a 10% sobre os rendimentos brutos da devedora-agravada, abatidos os descontos obrigatórios.” Preparo regular no ID 65165178. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada reduziu a penhora mensal da aposentadoria da agravada, que havia sido decretada em 20% (vinte por cento) da remuneração bruta, para que a medida constritiva passe a observar o percentual de 5% (cinco por cento) os rendimentos líquidos da devedora. Para tanto, levou em consideração provas de atual comprometimento de renda, com destaque ao fato de que a agravada foi diagnosticada e está em tratamento de câncer de pulmão, além de ponderar sobre a viabilidade do pagamento da dívida em execução, mesmo com a mitigação da penhora, in verbis: “...O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor, entendimento que vem sendo acompanhado pelo e. TJDFT, consoante excerto: (...) Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o(a) executado(a) ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o saldo devedor encontra-se no valor de R$ 24.183,68 e a penhora mensal em aproximadamente R$ 2.300,00, o que levaria em torno de 11 (onze) meses para quitação. Contudo, a requerida demonstrou estar em tratamento de câncer pulmonar conforme documentos 202984303 - 202984299 - 202984298, sendo de domínio público o significativo dispêndio financeiro e a necessita de intervenção urgente nos casos de doença oncológica, não podendo aguardar o prazo de 11 (onze) meses. Posto isso, acolho o pedido subsidiário para alterar a penhora e fixar o percentual de 5% (cinco por cento) do salário líquido da requerida, até o limite do débito em cobrança de R$ 24.183,66. Encaminhem-se a decisão ao órgão pagador para cumprimento imediato. Fixo o débito, referente aos honorários advocatícios, doravante em R$ 24.183,66, sem juros e sem correção monetária, devendo o órgão pagador cessar os descontos após a quitação, com imediata comunicação a este Juízo, por meio físico ou preferencialmente por e-mail institucional (06vcivel.brasilia@tjdft.jus.br). Favor mencionar o número deste processo. (ID 208879824 - g.n.) Ainda que mérito do recurso demande melhor apuração probatória, sob o crivo do contraditório, é necessário desatacar que os fundamentos da decisão agravada, em menos em tese, atendem ao entendimento firmado no julgamento proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.874.222/DF, segundo o qual, a relativização da impenhorabilidade salarial “reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) E além de estar norteada pela jurisprudência sedimentada a respeito dos limites da excepcional penhora mensal de salário do devedor, verifica-se que a decisão agravada manteve a vigência da medida constritiva, ainda que de modo reduzido, viabilizando que a execução mantenha eficácia durante a tramitação do presente recurso, de modo que não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, passível de justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. De fato, inexiste periculum in mora caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelos agravantes, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator